Tribunal: TJDFT
Processo: 0731971-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SISBAJUD. VERBA DECORRENTE DE RESCISÃO TRABALHISTA. IMPENHORABILIDADE. EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AMEAÇA À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça considera que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018).

2. Em se tratando de verba resultante de rescisão de contrato de trabalho, além da restrição do art. 833, IV, do CPC, presume-se que a constrição trará prejuízos à subsistência do devedor, em razão da extinção do vínculo empregatício.

3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.